Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. CONFLITO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA A HONRA E À IMAGEM. APARENTE COLISÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. REDUÇÃO.

1. No conflito entre o direito à livre expressão e o direito à honra, amparados constitucionalmente, aplica-se o princípio da proporcionalidade, por meio do qual o Magistrado, ao ponderar os fatos e as disposições aplicáveis, busca dar a conclusão mais justa e adequada ao conflito.

2. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).

3. Ao cadastrar-se na rede social, o usuário expressamente adere aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, que devem ser observados por todos que, voluntariamente, optam por utilizar a plataforma. Desse modo, aquele que, mesmo em perfil privado, imputa fatos inverídicos em relação a terceiro, acompanhados de manifestações sobre conflitos familiares, pratica ato ilícito, diante da ofensa à direitos de personalidade.

4. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

5. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.